Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Auto Posto Alencar Ltda. (ID no 28529382) contra decisão desta Relatoria que, em juízo de retratação, conheceu e deu provimento ao agravo interno de José Raul Alkimim Leão para admitir a sua apelação (ID no 26899629, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Sem prejuízo e no mesmo prazo, o agravado deverá se manifestar quanto ao pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), conforme ID no 28529385, págs. 1-9. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO